Tribunal: CARF
Processo: 10315.000481/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.000481/2010-43
RESOLUÇÃO
1402-001.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REJANE MARIA SOUZA OLIVEIRA ALENCAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000481/2010-43
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/SPO, sessão de 20 de maio de 2016 (fls. 333/341), que
negou provimento à impugnação apresentada (fls. 297/309), mantendo os lançamentos de
“multas passíveis de redução - falta/atraso de apresentação da declaração sobre operação
imobiliária –DOI - serventuários da justiça”, conforme auto de infração (fls. 2/15), período
junho/2005 a janeiro/2010, abaixo reproduzido (fls. 5):

Cientificada dos lançamentos e irresignada, a contribuinte acostou a impugnação
referida, alegando (fls. 297/309):  Do
Anexo I, constam todos os atos notariais que foram atingidos pelo Instituto da Prescrição,
o que eiva de nulidade o Auto de Infração ora impugnado, pois originou-se do procedimento de
verificação das obrigações tributárias de instrumentos prescritos, anteriores a 15 de junho de 2006;  A despe
contudo, por não terem sido aceitos pelo Sr. fiscal, requer-se a V. Sa, nos termos do que determina a
Lei n° 10.426/2002, c/c art° 112 e 106, do CTN, que definem infrações ou cominam penalidades,
seja dada a interpretação mais benéfica, e, consequentemente seja aplicada a legislação mais
favorável à IMPUGNANTE;  Para demonstrar o quanto o Agente não foi diligente no levantamento que
Anexo III, os erros de cálculo em que incorreu e que eivam de nulidade insanável o Auto de
Infração;  A Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) preceitua em seu Art. 290, que os emolumento
devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais,
financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação, serão reduzidos em 50% (cinqüenta por cento).
(Redação dada pela Lei n° 6.941, de 1981), aplicável ao atual programa popular do Governo
Federal "Minha Casa Minha Família".
Submetida à apreciação da 2a Turma da DRJ/SPO, foi prolatada decisão (fls.
333/341) na qual a Turma julgadora afastou as alegações sobre nulidade, decadência, ilegalidade e
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000481/2010-43
3
inconstitucionalidade e, no mérito, manteve o lançamentos, conforme razões de decidir expostas
no voto condutor:
“Inicialmente cumpre assinalar que o litígio refere-se à impugnação apresentada
em face da autuação sofrida pela contribuinte de valores da multa por atraso na
entrega da DOI.
A mencionada penalidade tributária encontra previsão no art.8o da Lei n
10.426/2002:
“Art. 8o Os serventuários da Justiça deverão informar as operações imobiliárias
anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de
Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade,
mediante a apresentação de Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), em
meio magnético, nos termos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
1o A cada operação imobiliária corresponderá uma DOI, que deverá ser
apresentada até o último dia útil do mês subseqüente ao da anotação, averbação,
lavratura, matrícula ou registro da respectiva operação, sujeitando-se o
responsável, no caso de falta de apresentação, ou apresentação da declaração
após o prazo fixado, à multa de 0,1% ao mês-calendário ou fração, sobre o valor
da operação, limitada a um por cento, observado o disposto no inciso III do § 2o.
§ 2o A multa de que trata o § 1o:
I - terá como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado
para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração;
II - será reduzida:
a) à metade, caso a declaração seja apresentada antes de qualquer procedimento
de ofício;
b) a setenta e cinco por cento, caso a declaração seja apresentada no prazo fixado
em intimação;
§ 3o O responsável que apresentar DOI com incorreções ou omissões será intimado
a apresentar declaração retificadora, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal, e sujeitar-se-á à multa de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por
informação inexata, incompleta ou omitida, que será reduzida em cinqüenta por
cento, caso a retificadora seja apresentada no prazo fixado.”
A contribuinte alega que houve erros de cálculo e que a Lei de Registros Públicos
(Lei 6.015/1973) preceitua em seu art. 290, que os emolumentos devidos pelos
atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais,
financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação, foram reduzidos em 50%
(cinqüenta por cento).
Apesar de a contribuinte ter apresentado planilha em que visa justificar as
inconsistências apuradas pela autoridade fiscal, no entanto, não houve a
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000481/2010-43
4
apresentação de documentação comprobatória das operações, ora realizadas, ou
seja, as escrituras de negociação dos imóveis com discriminação de preço, data,
características do imóvel e demais pertinentes para a comprovação dos fatos
discriminados na tabela acostada aos autos. Sem a documentação comprobatória
fica sem suporte material a planilha apresentada pela interessada (fls.317/329).
Pelas razões expostas, não cabe razão à contribuinte devendo ser mantido o
presente Auto de Infração.
(...)
CONCLUSÃO
Do exposto, voto pela procedência do lançamento e pela manutenção do crédito
tributário lançado neste PAF”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO.
O atraso na entrega da declaração enseja a aplicação da multa prevista na
legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
352/365) alegando nulidades, confisco e no mérito a incorreção do trabalho fiscal.
Requerendo ao final (RV - fls.365):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000481/2010-43
5

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Antes de qualquer análise, há prejudicial processual que necessita de
apreciação, no caso, a possível intempestividade da peça recursal de 2o Grau.
Explico.
Na forma do disposto no PAF (Decreto no 70.235, de 1972), os recursos
contra as decisões exaradas pelas autoridades julgadoras de 1a Instância deverão ser
interpostos em até trinta dias após a ciência do Acórdão recorrido, conforme expresso
dizer do artigo 33:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com
efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.
Pois bem, como se observa nos autos, a ciência do Acórdão de 1o Grau
deu-se em 10 de junho de 2016 (fls. 348 - “AR”), conforme reprodução abaixo:

Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000481/2010-43
6
De outro lado, existem DUAS datas referenciando-se ao protocolo do
Recurso Voluntário, a saber:
a)
“Termo de solicitação de juntada” (fls. 351), com a
data de 22/07/2026, impondo seja decretada a intempestividade da
peça recursal (fls. 352):

b) Protocolo em carimbo na “folha de rosto” (1a
página) do recurso voluntário “em papel” com a data de 12/07/2016,
quando se atestaria a tempestividade.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000481/2010-43
7
Ou seja, informações conflitantes que entendo necessitam de
esclarecimento por parte da unidade de origem e da autoridade preparadora, posto se
tratar de prejudicial processual.
Além disso, consta dos autos “Termo de Perempção”, ou seja, informação
de que o recurso voluntário seria intempestivo (fls. 350):

Portanto, dissintonia de informações que, repito, devem ser aclaradas.
Nesse sentido, entendo que os autos devem ser remetidos à unidade de
origem da RFB para que a autoridade preparadora confirme QUAL a efetiva data de
protocolo do recurso voluntário e sua tempestividade ou não.
Prestados os esclarecimentos solicitados, os autos devem voltar para
julgamento no CARF.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.000481/2010-43
8

Fl. 391
DF CARF MF
Original